Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-66.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001515-66.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CAMPOS SANTOS - CPF: 032.511.401-32 (APELADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PARECER TÉCNICO QUE DEFINE A INCAPACIDADE E SUA GRADUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Embora o perito não tenha apontado quais membros estão acometidos de invalidez, da análise minuciosa dos autos, sobretudo o Prontuário Médico do requerente, verifica-se que as lesões estão localizadas no fêmur esquerdo, úmero esquerdo e antebraço esquerdo, de modo que, irrelevante a indicação expressa pelo expert para o julgamento do feito.

II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1001515-66.2020, proposta por JOSÉ CARLOS CAMPOS SANTOS, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e assim, condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, devidamente atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante alega que o laudo pericial é inconclusivo, na medida em que não aponta o membro afetado, se limitando a informar que houve lesão do fêmur, úmero e antebraço.

Fala que o artigo 3º, alínea “a”, da Lei 6.194/74, estabelece que no caso de invalidez permanente, o pagamento da indenização será realizado em seu teto máximo (R$ 13.500,00).

Aduz que o valor da indenização deve corresponder ao percentual de invalidez indicado no laudo médico multiplicado pelo percentual previsto na Tabela de Cálculo, multiplicado pelo valo máximo indenizável.

Assim, afirma a necessidade de ser realizada perícia médica complementar para que seja esclarecido qual membro está acometido de invalidez permanente.

Posto isso, pugna para que a sentença seja anulada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 211224806.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o requerente, ajuizou a presente ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 04/09/2019.

Submetido à perícia médica judicial, o expert atestou que o periciando está acometido de invalidez parcial e permanente do fêmur (50%), úmero (15%) e antebraço (10%). (id. 211224783)

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a anulação da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo.

Isso porque, embora o expert não tenha apontado quais membros estão acometidos de invalidez, da análise minuciosa dos autos, sobretudo o Prontuário Médico do requerente verifica-se que as lesões ocorreram no fêmur esquerdo, úmero esquerdo e antebraço esquerdo, de modo que, irrelevante a indicação expressa pelo expert para o julgamento do feito.

Ademais, apesar da manifesta contrariedade da apelante em relação ao resultado da perícia médica judicial, não há nada que justifique sua complementação, pois, além de inexistir qualquer erro ou equívoco que pudesse influenciar no deslinde da demanda, o perito judicial obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO -

PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. (...) (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa (...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024